Tribunal: STF
Processo: Rcl 77117
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130/DF E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.055. LIBERDADE DE EXPRESSÃO 
E DE IMPRENSA. RETIRADA DE 
MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DE SÍTIO 
ELETRÔNICO: CENSURA. PREJUÍZO AO DIREITO À INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Amo Direito News Empreendimentos Digitais Ltda., em 11.3.2025, contra decisão do juízo da Vara do Juizado Especial da Comarca de 
Manhuaçu no Processo n. 5010960-35.2024.8.13.0394, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 130/DF e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.055.



O caso



    2. Em 2.12.2024, Elaine Oliveira Silva ajuizou ação de reparação de dano moral contra Direitonews – Amo Direito News Empreendimentos Digitais Ltda. por alegada publicação de fake news a respeito de suposto assédio moral praticado contra funcionários da Subseção da Ordem dos Advogados em Munhuaçu/MG (fl. 3, e-doc. 9).



    Requereu tutela antecipada para que fosse determinada a retirada de matéria jornalística do sítio eletrônico do réu e pediu a condenação da Direitonews ao pagamento de indenização por danos morais.



    Em 11.12.2024, o juízo da Vara do Juizado Especial da comarca de Munhuaçu/MG deferiu o requerimento de tutela antecipada, nos termos seguintes:



    “A Requerente expõe, em síntese, que tomou conhecimento de uma matéria publicada no jornal virtual DIREITONEWS (pertencente ao réu), cujo o conteúdo apresenta combinação de verdades e mentiras. Isso porque a referida matéria vincula o nome da Requerente a suposta condenação judicial pela prática de assédio moral contra uma funcionária. Explica a autora que era Secretária Geral da OAB de Manhuaçu, instituição essa que sofreu processo trabalhista ajuizado por Ana Paula Miranda, então secretária da sala dos advogados. Na referida ação, Ana Paula Miranda requereu o recebimento de verbas trabalhistas, além de indenização por danos morais em decorrência de assédio supostamente praticado por superiores hierárquicos. Todavia, segundo a Requerente, os pedidos da funcionária foram julgados procedentes apenas quanto às verbas trabalhistas e indenização por danos morais decorrente, exclusivamente, do atraso quanto ao pagamento dessas verbas, não havendo condenação alguma por assédio moral, muito menos diretamente praticado pela parte Autora. Ressalta a Demandante que está sendo prejudicada moralmente pela inverdade contida na matéria, porquanto sua reputação profissional está sendo colocada em dúvida por colegas. Diz que está suportando olhares de desconfiança, tudo em razão da ‘fakenews’ pelo réu propagada. Pretende, liminarmente, a retirada da matéria questionada do ar, bem como seja o Requerido compelido a se abster de publicar fatos irreais que envolvam a Autora, sob pena de multa diária pelo descumprimento da obrigação. É a síntese, do necessário. Passo a fundamentar e decidir o pedido de tutela provisória (...)



    A liberdade de expressão e o direito à informação encontra limites na própria Constituição, na medida em que deve ser exercida sem que exista ofensa aos direitos da personalidade. Havendo colisão entre direitos constitucionalmente tutelados, deve o julgador, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisar se houve abuso no exercício do direito. Diante disso, é evidente que a análise a respeito do teor de cada publicação levada a efeito pela parte ré, a fim de se apurar se excedeu o direito constitucional à livre manifestação do pensamento, atingindo o direito à inviolabilidade da honra e imagem da autora, somente pode ser realizada caso a caso. Daí decorre a inviabilidade de se determinar judicialmente ao Requerido que se abstenha de fazer publicações falsas mencionando a Requerente. Aliás, não há interesse de agir quanto à pretensão de proibir judicialmente o Réu, genericamente, de causar danos à honra e imagem da Autora, haja vista que tal proibição já foi instituída pelo próprio ordenamento jurídico, inclusive, em norma penal (v. g. arts. 138, 139 e 140, todos do Código Penal). Assim, sendo a ofensa à honra e à imagem conduta tipificada legalmente, desnecessária é qualquer proibição judicial quanto a sua prática. Por fim, ainda de forma a fixar os parâmetros iniciais a nortearem a presente decisão, é preciso destacar que, nos termos do art. 19 da lei 12.965/14, para a retirada, por determinação judicial, de conteúdo da internet, é imperiosa a indicação, de forma clara e específica, do conteúdo apontado como infringente (indicando a respectiva URL), sem o que não é possível a localização inequívoca do material lesivo. Na petição inicial, a parte autora indicou com precisão o link da reportagem que pretende ver excluída (...)



    Analisando a URL indicada pela parte autora, verifiquei que no Web Site do Réu são publicadas diversas matérias de cunho jornalístico, divulgando notícias gerais sobre o Brasil e o mundo. A específica matéria questionada pela Requerente conta com a seguinte manchete: ‘Ex-funcionária da OAB Minas ganha R$ 30 mil reais em ação por assédio moral e violações de direitos trabalhistas’. No decorrer do texto, no capítulo que trata sobre ‘Assédio moral e discriminação’, é citada a seguinte passagem: ‘De acordo com as alegações apresentadas pela reclamante, o assédio moral foi promovido diretamente pelos dirigentes da subseção, incluindo José Paulo Hott, presidente à época, Elaine de Oliveira, secretária-geral, e Glauco Macedo, delegado de prerrogativas.



    Percebe-se, então, que o nome da Requerente (Elaine de Oliveira) é citado diretamente, com a descrição do cargo que ocupava à época, sendo seu nome também relacionado à prática de assédio moral. Ao fim, a matéria destaca: ‘A Justiça do Trabalho reconheceu a rescisão indireta do contrato da ex-funcionária, determinando o pagamento de R$ 30.000,00, incluindo indenização por danos morais e outras verbas devidas. A decisão judicial foi reforçada pela vitória nos embargos de declaração, confirmada pela 9ª Câmara Criminal, e o Ministério Público já peticionou que não recorrerá da decisão, consolidando o desfecho favorável à reclamante.’ Analisando o processo trabalhista que respaldou a reportagem divulgada, Processo nº 0010526-18.2020.5.03.0066, constatei que o pedido de indenização por danos morais, formulado pela reclamante, em decorrência de assédio moral supostamente cometido pelos seus superiores (entre os quais a Requerente), foi julgado improcedente em 1º grau de jurisdição. A referida sentença, no tópico que tratou sobre o assédio moral, destacou: ‘Da análise de todo o conjunto probatório produzido, não verifico prova contundente de perseguição política à reclamante, tratamento discriminatório ou ofensas morais no desempenho de suas funções como empregada da subseção. [...] Diante de todo o exposto, indefiro à autora indenização por danos morais decorrentes de assédio moral.’ A condenação, por isso, pautou-se tão somente no pagamento de verbas trabalhistas e indenização por danos morais advindos da prestação de serviços sem a contraprestação salarial por parte do empregador, como se verifica do dispositivo da referida sentença. Interposto Recurso Ordinário pela então Reclamante e também pela Reclamada, não foi reconhecida, igualmente, a prática de assédio moral em 2º instância (...)



    Todavia, a matéria questionada nos presentes autos não fez qualquer ressalva ou diferenciação quanto ao fato de que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais não estava atrelada ao assédio moral, mas sim ao não pagamento de verba trabalhista. Ao revés, o texto induz o leitor, de forma maliciosa, a concluir que não somente a OAB de Minas Gerais foi condenada ao pagamento de indenização em decorrência de assédio moral, como também que tal conduta ilegal foi, de fato, adotada pela Autora, já que seu nome é citado de forma direta e explícita no tópico que trata sobre a questão. A omissão verificável na matéria veiculada, que não esmiuçou o caso de maneira precisa, é capaz de confundir o público acessante, de modo a atingir diretamente a esfera moral da parte Requerente, sendo razoável, neste momento processual, considerar a verossimilhança das alegações iniciais, atinentes ao fato de que tem a autora sofrido com os olhares desconfiados de seus pares e colegas de profissão que tiveram acesso ao conteúdo. O direito à informação não elimina as garantias individuais, porém encontra nelas os seus limites, havendo necessidade de distinguir os fatos de interesse público, da vulneração de aspectos íntimos e pessoais. Aliás, destaco que as matérias jornalísticas devem se amparar no jornalismo de verificação.  É dizer, embora não seja obrigado a revelar sua fonte, é do jornalista o dever de buscar a verdade e, querendo divulgá-la, que o faça sem deturpações, cuidando de não acrescentar o que não existe e de não omitir o que sabidamente existe, de modo a nunca enganar o público. Publicações distanciadas desses pressupostos contribuem para a desinformação pública, cabendo ao judiciário a ponderação dos valores envolvidos, não como forma de repressão ou censura, mas sim proteção ao direito fundamental à honra. A liberdade de imprensa não pode entrar em rota de colisão com direitos fundamentais ou da personalidade, porquanto inexiste hierarquia entre tais prerrogativas constitucionais, assim como nenhum dos direitos possui caráter absoluto. Assim, num olhar perfunctório, as provas produzidas até o momento nos autos são suficientes para demonstrar que restou violado o direito 
reclamado pela parte autora, estando configurada a probabilidade do direito invocado. A espera da tutela ao final da lide pode ser insuficiente para mitigar os efeitos danosos de uma publicação lesiva, já que a exposição pública se renova a cada clique no site do réu, 
o qual é de acesso público e irrestrito. Ante todo o exposto, 
defiro parcialmente o pedido liminar formulado pela Requerente, 
com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, para determinar que o Requerido exclua a matéria retratada no link: https://www.direitonews.com.br/2024/10/ex-funcionaria-oab-minas-ganha-30-mil-acao-assedio-moral-violacoes-d, no prazo de 24 horas a contar da ciência da presente decisão” (fls. 107-110, e-doc. 9).



    Em 11.2.2025, ao examinar pedido de reconsideração, o juízo da Vara do Juizado Especial da comarca de Manhuaçu/MG manteve a decisão antecipatória (fl. 2, e-doc. 16).



    Contra essa decisão, Amo Direito News Empreendimentos Digitais Ltda. ajuíza a presente reclamação.



    Alega que “a decisão reclamada deixou de considerar o disposto na ADPF 130, tendo a referida decisão reclamada autorizado a censura completa de matéria jornalística, de forma que merece ser cassada para que nova decisão seja proferida” (fl. 2).



    Argumenta que ”as notícias publicadas, ainda que parcialmente incorretas, somente ensejam em ato ilícito se presente a real malícia. Caso o pedido de revogação da tutela provisória não devesse ser deferido, a decisão reclamada deveria ter, ao menos, revogado parcialmente a tutela provisória, permitindo a manutenção da publicação da matéria jornalística, mas determinando apenas a remoção do termo supostamente equivocado. No caso, bastaria que a decisão revogasse parcialmente a tutela provisória e autorizasse a publicação da matéria, determinando exclusivamente a substituição do termo ‘assédio moral’ pelo termo ‘dano moral’, visto que esse é supostamente o único ponto equivocado da matéria” (fl. 2).



    Esclarece ser “empresa de mídia, que tem como atividade principal a produção e divulgação de conteúdo jornalístico, especialmente voltado para a área jurídica. O Amo Direito preza pela qualidade e veracidade das informações divulgadas (...) [e] sempre busca realizar a correta checagem das notícias que lhe são remetidas, bem como disponibiliza um canal para eventuais pedidos de remoções, alterações e/ou direito de resposta. Sendo assim, o Amo Direito sempre analisa e responde a todos os pedidos de correção de informações ou de direito de resposta. Tanto é verdade que, em seu site, há um campo especialmente reservado para tanto” (fl. 3).



    Afirma que “a matéria foi embasada em entrevista concedida por Altair Vinícius Pimentel Campos, o qual se dispôs a prestar todos os esclarecimentos perante o juízo e inclusive se responsabilizou pelo conteúdo e informações fornecidas” (fl. 5).



    Sustenta que “cumpriu seu dever de diligência em questionar e buscar entender a verdade dos fatos a serem noticiados, tendo o Sr. Altair Campos se responsabilizado pelas informações. O Amo Direito, ao divulgar a notícia, agiu com a diligência necessária, buscando informações em fontes oficiais (processo judicial) e ouvindo a versão de pessoa envolvida no caso. A condenação da 
OAB-MG ao pagamento de verbas trabalhistas e indenização por danos morais, em razão do atraso no pagamento dessas verbas, é fato público e incontroverso” (fl. 6).



    Pondera que, “ao não revogar, ainda que parcialmente, a tutela provisória diante dos argumentos e documentos apresentados, houve flagrante violação à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, bem como contraria o entendimento firmado na ADPF 130, bem como houve violação à ADI 7055, de forma que se mostra cabível a presente reclamação constitucional. Isso porque, caso se entenda por eventual excesso na matéria, tal excesso seria mínimo, bastando que se determinasse a correção pontual, mas jamais a remoção da matéria como um todo” (fl. 7).



    Discorre sobre a “liberdade de imprensa, liberdade de expressão, direito à informação, exercício regular de direito, interesse público no conteúdo jornalístico e proibição da censura, [e o] entendimento pacífico do STF acerca da atividade jornalística e do precedente vinculante – ADPF 130 e ADI 7055” 
(fl. 7).



    Argumenta que “a conduta do Amo Direito se manteve dentro do animus narrandi – a intenção de narrar fatos – afastando a existência de qualquer dolo ou intenção de prejudicar (...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se mostrado pacífica ao reconhecer que o dever da imprensa é o de agir com diligência, buscando a veracidade dos fatos e não a verdade absoluta, sendo que a função da imprensa é informar e não ser o guardião da verdade. Dessa forma, os veículos de comunicação agem no exercício regular de um direito, salvo em casos comprovados de má-fé, o que não se demonstra no presente caso” (fl. 10).



    Defende que “a divulgação de uma matéria parcialmente equivocada, sem prova de real malícia, não pode ser punida ou obstada, o que contrariaria a tese fixada na ADI 7055 (...) Caso se entenda que houve algum excesso ou imprecisão na notícia veiculada, é o caso de se determinar apenas a sua retificação, com a inclusão de esclarecimentos sobre a questão do assédio moral no processo trabalhista, e não a sua remoção integral, preservando-se, assim, o direito à informação e a liberdade de imprensa” (fl. 13).



    Requer medida liminar “autorizando que a matéria outrora veiculada (em anexo) seja disponibilizada novamente, com revogação de toda e qualquer penalidade, até a decisão final da presente reclamação constitucional, suspendendo-se os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda por eventual excesso na matéria, que seja autorizado que a matéria jornalística seja disponibilizada, suprimindo-se exclusivamente os excessos apontados e autorizando-se a publicação da matéria com as correções exigidas” (fl. 15).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para “cassar a decisão reclamada e determinar que seja proferida nova decisão em conformidade com o julgamento proferido na ADPF 130 e na ADI 7055, confirmando também a tutela antecipada em seus mesmos termos. Subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam por eventual excesso na matéria, que seja autorizado que a matéria jornalística seja disponibilizada, suprimindo-se exclusivamente os excessos apontados e realizadas as devidas correções, cassando-se ainda assim 
a r. decisão reclamada para que nova decisão seja proferida em obediência à ADPF 130 e na ADI 7055” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.



    3. Põe-se em foco nesta ação se, ao deferir a tutela antecipada na “Ação de Reparação de Dano Moral em Razão de Publicação de Fake News 
em Jornal Virtual com Pedido de Tutela Antecipada” n. 5010960-35.2024.8.13.0394, o juízo da Vara do Juizado Especial da comarca de Manhuaçu/MG teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.055.



    4. Em 30.4.2009, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF para declarar não recepcionada, pela Constituição da República de 1988, a Lei 
n. 5.250/1967.



    Concluiu-se que, ao garantir as liberdades fundamentais, entre as quais a de imprensa e a de informação, a Constituição da República impõe ao Poder Judiciário o dever de dotar de efetividade aqueles direitos, assegurando-se, quando acionado, o direito de resposta, se for o caso, e de assentar responsabilidades penal, civil e administrativa, quando couber, na forma da legislação vigente.



    Confira-se a ementa do acórdão paradigma: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO 
DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES 
PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM 
BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (ADPF n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



    Na assenta de 22.5.2024, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.792 e 7.055, relatores o Ministro Luís Roberto Barroso e a Ministra Rosa Weber, respectivamente, ao examinar a controvérsia a respeito da figura do assédio judicial contra jornalistas, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “Direito constitucional. Ações diretas de inconstitucionalidade. Liberdades de expressão e de imprensa. Assédio judicial em face 
de jornalistas. Interpretação conforme a Constituição. Pedido parcialmente procedente.



    I. Caso em exame



    1. Ações diretas de inconstitucionalidade contra dispositivos do Código Civil, do Código de Processo Civil e da Lei nº 9.099/1995, com o objetivo de que lhes seja conferida interpretação conforme a Constituição para assegurar a proteção à liberdade de expressão diante do emprego abusivo e intimidatório de ações judiciais contra jornalistas e órgãos de imprensa.



    II. Questão em discussão



    2. As ações postulam o reconhecimento da figura do assédio judicial, caracterizado pela propositura de diversas ações judiciais contra o mesmo jornalista ou veículo de comunicação, em diferentes comarcas, baseadas no mesmo fato, com propósito silenciador ou intimidador.



    3. Constatado o assédio judicial, os pedidos formulados discutem as seguintes questões: (i) reunião de todas as ações num único foro, o do domicílio do réu; (ii) responsabilidade civil do jornalista ou órgão de comunicação somente em caso de dolo ou culpa grave; (iii) penhora em dinheiro deixar de ser o mecanismo preferencial para satisfação de execução em face de jornalistas; (iv) dever de ressarcimento de danos materiais e morais ao réu vítima de assédio judicial; e (v) dever de ressarcimento de dano moral coletivo em razão da prática de assédio judicial a jornalistas.



    III. Razões de decidir



    III.1. Preliminarmente: cabimento das ADIs



    4. As ações devem ser conhecidas. Os autores têm direito de propositura, pertinência temática e postulam a interpretação conforme a Constituição de dispositivos legais posteriores à Constituição de 1988.



    5. A interpretação conforme a Constituição, na linha de precedentes do STF, permite que se atribua ou afaste um específico significado relativo a uma norma (decisões interpretativas) ou que se dê a ela interpretação aditiva ou substitutiva (decisões manipulativas).



    6. Nas ações em exame, postula-se a interpretação conforme de dispositivos legais, de modo a impedir que se dê a eles sentido que tenha por consequência ameaças à liberdade de expressão.



    III.2. Mérito



    7. Reconhecimento da figura do assédio judicial a jornalistas. Procedência dos pedidos relativos aos subitens (i) e (ii) do item 3 acima, e improcedência dos demais, como explicitado a seguir.



    8. A proteção da liberdade de expressão legitima a fixação de competência no foro do domicílio do réu, uma vez caracterizado o assédio judicial. Essa é a regra geral do direito brasileiro (CPC, 
art. 46) e diversas leis preveem expressamente a reunião de ações com os mesmos fundamentos em um único foro (Lei da Ação Popular, Lei da Ação Civil Pública, Lei de Improbidade Administrativa).



    9. Da mesma forma, a posição preferencial da liberdade de expressão protege a atividade jornalística, somente devendo se dar a responsabilidade civil do jornalista ou do veículo de comunicação em caso de dolo ou culpa grave.



    10. Quanto aos demais itens ordem de penhora, danos materiais e danos morais, individuais e coletivos, já existem instrumentos previstos no ordenamento jurídico para a proteção do réu e para a reparação de danos, cabendo ao juiz de cada caso concreto decidir a respeito.



    IV. Dispositivo e tese



    11. ADI 6.792 que se julga parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme a Constituição aos arts. 186 e 927 do Código Civil e ao art. 53, IV, a, do CPC, nos termos do voto. ADI 7.055 que se julga totalmente procedente, para conferir interpretação conforme a Constituição aos arts. 53, IV, a, e 55, § 3º, do CPC, bem como ao art. 4º, III, da Lei nº 9.099/95, nos termos do voto.



    Teses de julgamento:



    1. Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos, em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa.



    2. Caracterizado o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro de seu domicílio.



    3. A responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurada em caso inequívoco de dolo ou de culpa grave (evidente negligência profissional na apuração dos fatos)” (aguarda publicação).



    5. Na espécie em exame, nos autos da “Ação de Reparação de Dano Moral em Razão de Publicação de Fake News em Jornal Virtual com Pedido de Tutela Antecipada” n. 5010960-35.2024.8.13.0394, o juízo da Vara do Juizado Especial da comarca de Manhuaçu/MG deferiu tutela antecipada para determinar a supressão de postagem de conteúdo jornalístico realizada no sítio eletrônico da reclamante, pela qual noticiava o resultado de demanda judicial trabalhista instaurada por ex-empregada contra a Seccional de Minas Gerais da Ordem dos Advogados do Brasil, na qual se alegava ausência de pagamento de salários no período  
não anotado, prestação de serviços em jornada extraordinária, impossibilidade de fruição adequada de férias e assédio moral. 



    Essa conduta está a evidenciar aparente censura judicial incompatível com a Constituição da República.



    Ao se determinar a supressão integral de matéria de conteúdo jornalístico e informacional, pode-se frustrar o direito à liberdade de imprensa e de expressão, inibindo-se atividade essencial à democracia, como é o jornalismo político e investigativo, e expondo a risco a garantia constitucional da liberdade de informar e ser informado e de não se submeter a imprensa à censura.



    Como enfatizado em numerosos precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, eventuais abusos no exercício do direito de expressão jornalística somente devem ser solucionados a posteriori por direito de resposta ou indenização, se for o caso. 



    Sobre o papel da imprensa livre no Estado Democrático, tenho enfatizado:



    “Não se reivindica direito que não se conhece. E o conhecimento dos direitos depende do acesso à informação. A publicidade pela publicação do documento constitucional foi um passo civilizatório, determinante para a efetividade dos direitos humanos. (…) A imprensa fez o Direito democratizar-se. O Direito público e publicado fez a democracia consolidar-se. Sem a imprensa não há informação e sem essa não há democracia. A imprensa livre é a garantia do cidadão livre. (…)



    A construção da imprensa fez-se pela atenção do jornalista ao que se passava e não haveria de se manter escondido nas coxias do poder do Estado. (…) A imprensa atenta em duplo significado. Aos que apreciam a penumbra desgosta o claro. A imprensa ilumina. Por isso atenta. Atenta também no sentido de observar e reproduzir, para o que observa. Analisa e escancara o que há de ser dado à mostra. Letra 
é escrita para ser lida. O jornalista reproduz o que obtém em informações e espalha aos cidadãos o que ocorre nos espaços públicos. (…)



    Imprensa livre é direito do cidadão. Sem informação não pode ele formar sua ideia sobre o que corre à sua volta, o que precisa ser conhecido. (…) A democracia é caudatária da imprensa livre. A construção da legitimidade democrática depende da informação veiculada, predominantemente, na sociedade moderna, pela imprensa. Com ela constrói-se a sociedade ativa, partícipe do processo formador das políticas legítimas e garantidoras da coerência entre o necessitado e desejado pelo povo e o que é realizado pelo governante. (…) 



    A imprensa alargou seu papel nas experiências democráticas contemporâneas e passou a reformular-se para ser sentinela da liberdade não apenas do cidadão em face do Estado, mas a ser vigilante da liberdade do indivíduo na relação horizontal com o outro. O jornalista perscruta, analisa, sonda e analisa, afirma, expõe e publica. A imprensa-instituição da sociedade democrática contrapõe-se, assim, à visão única e alienante do governo, impedindo a fabricação de estórias que amorteçam sentimentos cívicos de oposição e até mesmo de apoio crítico a políticas públicas. O que se busca é impedir que seja dificultado ou impedido o conhecimento de fatos de interesse público, suas causas e consequências históricas. A imprensa apresenta o que, não poucas vezes e tragicamente, o governo oculta. Se a sociedade desconhece, a tirania cega. Livre o ser humano para pensar e decidir há que livre ser para conhecer e escolher. Que a ignorância não é poder, é depender. Perde-se em liberdade o que não se ganha em saber. A imprensa ajuda na aquisição de conhecimentos, aí incluídos aqueles que respeitam à ciência das coisas e do poder do Estado. Forma-se a cidadania com o acesso à informação e institucionaliza-se a imprensa como o caminho para a informação. Por isso a sua natureza de poder social institucionalizado na experiência democrática (…)



    É com a informação dos dados da vida e da dinâmica política que se garante a sua livre condição de atuar com ciência do que os atos e os fatos da vida plural revelam e a partir deste saber ele escolhe e age. A imprensa livre é dever do jornalismo e direito fundamental do cidadão no processo democrático. Sem essa liberdade de imprensa não se forma a base do saber político que garante a liberdade do cidadão” (Imprensa e liberdade: o direito de informar e ser informado in Liberdades. Rio de Janeiro: JC Editora, 2022).



    Conquanto se possa questionar a fidelidade e precisão das informações trazidas na